Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-80.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimos consignados em benefício previdenciário - Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008 - Juros mensais que superam o limite autorizado para o CET (Custo Efetivo Total) - Readequação dos contratos que é medida que se impõe – Repetição ou compensação com

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimos consignados em benefício previdenciário - Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008 - Juros mensais que superam o limite autorizado para o CET (Custo Efetivo Total) - Readequação dos contratos que é medida que se impõe – Repetição ou compensação com eventuais parcelas vincendas que é medida de rigor – Dada a modulação dos efeitos da repetição pelo STJ no julgamento do EARESP No 676.608/RS, os valores exigidos a maior antes da publicação do acórdão do STJ acima mencionado se darão de forma simples, enquanto que os valores cobrados a partir da referida publicação, se darão de forma dobrada - Ação parcialmente procedente - Recurso provido, em parte.